Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DE RELAÇÃO CONJUGAL. EXISTÊNCIA DE SUPOSTA RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Pretende a recorrente a condenação do réu/recorrido, ora ex-cônjuge, com quem manteve relação conjugal por cerca de 13 (treze) anos, em razão da prática de agressões e xingamentos, cuja conduta teria se iniciado após o recorrido decidir adotar relacionamentos extraconjugais. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, assim concluiu: "(...)No que diz respeito às agressões, ofensas e xingamentos supostamente proferidos pelo réu, a prova testemunhal produzida nos autos não logrou comprovar, ainda que indiciariamente, eventual relação conturbada entre o ex-casal, conforme depoimentos das testemunhas GILSON ALVES CARDOSO e FRANCISCO CARLOS SILVA, síndicos do condomínio onde residiam as partes(...)".
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não detinha conhecimento suficiente sobre as providências legais a seu alcance, de modo a, na época dos fatos, produzir elemento de prova a seu favor. Além disso, afirma que, em razão do temor que sentia em relação ao recorrido, era difícil denunciá-lo às autoridades competentes.
5. Contrarrazões ao ID 43872320.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 43872315 e ID 43872316, defiro à recorrente o benefício, eis que demonstrada a alegada situação de hipossuficiência.
7. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente, isso porque as imagens de ID 43871846 e 43871847 não atestam, com juízo de certeza, que se trata da pessoa da recorrente. Além disso, não há nos autos exame de corpo de delito produzido por perito oficial, a fim de corroborar as alegações da recorrente. No mesmo sentido, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento não trouxe elementos robustos para formar o convencimento do julgador de primeiro grau e tampouco deste órgão colegiado. Quanto à suposta infidelidade conjugal, os documentos de ID 43871849; 43871851; 43871852; 43871853; 43871854; 43871855; 43871856; 43871857; 43871858 e 43872259 não corroboram a alegação de que o recorrido manteve relações com pessoa diversa da recorrente, no transcurso da relação conjugal entre as partes litigantes.
8. Como se trata de relação processual paritária, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Logo, como a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC), de modo a demonstrar a prática de ato ilícito pelo recorrido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.